Tribunal: STF
Processo: RE 76562
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO. ADQUIRENTE QUE SALDA DÉBITO DE TERCEIRO,
GARANTIDO COM BENS ADQUIRIDOS.
REEMBOLSO PELO VENDEDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO PROPOSTA
POR ESTE, COM FUNDAMENTO EM NÃO SER RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA
DIVIDA DE TERCEIRO. DEMANDA REPELIDA NA INSTÂNCIA LOCAL, PELA
CONSIDERAÇÃO DE QUE OS BENS VENDIDOS FORAM DADOS EM GARANTIA E EM
QUE HOUVE ACORDO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR PARA O REEMBOLSO DO QUE
ESTE PAGARA PARA LIBERA-LOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.